Tribunal: TJSP
Processo: 2227488-77.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PLEITO DE PROGRESSÃO OU LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO DEMONSTRADA IRREGULARIDADE NA TRAMITAÇÃO DE QUALQUER INCIDENTE DA EXECUÇÃO CRIMINAL – PRESENTE VIA É INCOMPATÍVEL COM A APRECIAÇÃO DE INCIDENTES DE EXECUÇÃO – ORDEM DENEGADA.